Tribunal: TJES
Processo: 5013430-61.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-02

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADO. ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA CONSISTENTE EM SENTENÇA CÍVEL DE INTERDIÇÃO. INAPLICABILIDADE AO FATO PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA SEMI-IMPUTABILIDADE. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal proposta pela defesa do requerente, condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca da Serra/ES à pena de 42 anos e 8 meses de reclusão, pela prática de duas vezes o crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP) e uma vez o crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, e art. 69, do CP).

2. O requerente postula a redução da pena, com fundamento no art. 621, III, do CPP, sustentando a existência de prova nova: sentença cível transitada em julgado (ação nº 0007307-52.2006.8.08.0048) que o declarou incapaz para os atos da vida civil e nomeou curador.

3. Defende a aplicação da causa de diminuição da semi-imputabilidade prevista no art. 26, parágrafo único, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a sentença cível de interdição, proferida após o trânsito em julgado da condenação, constitui prova nova apta a justificar a revisão criminal;
(ii) estabelecer se essa decisão civil autoriza o reconhecimento da semi-imputabilidade e consequente redução da pena imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença que considerou o requerente inapto para o exercício dos atos da vida civil possui natureza constitutiva, produzindo efeitos ex nunc, razão pela qual não retroage para alcançar fatos anteriores, como o delito praticado em 2005.

4. A decisão cível de incapacidade não se confunde com a imputabilidade penal, uma vez que esta última exige a verificação de que, ao tempo da ação, o agente era inteiramente incapaz de compreender o caráter ilícito do fato ou de se determinar conforme esse entendimento (art. 26 do CP).

5. O laudo médico-psiquiátrico produzido na instrução criminal afastou a hipótese de semi-imputabilidade, concluindo pela plena consciência e lucidez do réu à época dos fatos.

6. A mesma tese de semi-imputabilidade já foi analisada e rejeitada em recurso de apelação e em duas revisões criminais anteriores, inexistindo fundamento novo capaz de afastar a coisa julgada.

7. A jurisprudência do STJ e do STF reforça que a incapacidade civil não implica inimputabilidade penal, exigindo-se comprovação do critério psicológico no momento da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.

Tese de julgamento
:

1. A sentença cível de interdição tem natureza constitutiva e não retroage para modificar a responsabilidade penal por fatos pretéritos.

2. A incapacidade civil não implica inimputabilidade ou semi-imputabilidade penal, sendo indispensável a comprovação de que, ao tempo da ação, o agente era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato.

3. A reiteração de tese já apreciada e rejeitada em ações revisionais anteriores não autoriza nova modificação da condenação transitada em julgado.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”;
CP, arts. 26, parágrafo único, 121, § 2º, I e IV, 14, II, 69;
CPP, arts. 621, III, e 625, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1834877/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 21.03.2022, DJe 25.04.2022;
STF, HC 101.930/MG, Rel. Min.ª Cármen Lúcia, 1ª Turma, j. 27.04.2010, DJe 14.05.2010;
TJRS, Embargos Infringentes e de Nulidade nº 70084910991, Rel. Des. José Ricardo Coutinho Silva, j. 31.03.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013430-61.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ANTONIO RICARDO VILELA MATTEDI

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADO. ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA CONSISTENTE EM SENTENÇA CÍVEL DE INTERDIÇÃO. INAPLICABILIDADE AO FATO PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA SEMI-IMPUTABILIDADE. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal proposta pela defesa do requerente, condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca da Serra/ES à pena de 42 anos e 8 meses de reclusão, pela prática de duas vezes o crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP) e uma vez o crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, e art. 69, do CP).

2. O requerente postula a redução da pena, com fundamento no art. 621, III, do CPP, sustentando a existência de prova nova: sentença cível transitada em julgado (ação nº 0007307-52.2006.8.08.0048) que o declarou incapaz para os atos da vida civil e nomeou curador.

3. Defende a aplicação da causa de diminuição da semi-imputabilidade prevista no art. 26, parágrafo único, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a sentença cível de interdição, proferida após o trânsito em julgado da condenação, constitui prova nova apta a justificar a revisão criminal;
(ii) estabelecer se essa decisão civil autoriza o reconhecimento da semi-imputabilidade e consequente redução da pena imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença que considerou o requerente inapto para o exercício dos atos da vida civil possui natureza constitutiva, produzindo efeitos ex nunc, razão pela qual não retroage para alcançar fatos anteriores, como o delito praticado em 2005.

4. A decisão cível de incapacidade não se confunde com a imputabilidade penal, uma vez que esta última exige a verificação de que, ao tempo da ação, o agente era inteiramente incapaz de compreender o caráter ilícito do fato ou de se determinar conforme esse entendimento (art. 26 do CP).

5. O laudo médico-psiquiátrico produzido na instrução criminal afastou a hipótese de semi-imputabilidade, concluindo pela plena consciência e lucidez do réu à época dos fatos.

6. A mesma tese de semi-imputabilidade já foi analisada e rejeitada em recurso de apelação e em duas revisões criminais anteriores, inexistindo fundamento novo capaz de afastar a coisa julgada.

7. A jurisprudência do STJ e do STF reforça que a incapacidade civil não implica inimputabilidade penal, exigindo-se comprovação do critério psicológico no momento da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.

Tese de julgamento
:

1. A sentença cível de interdição tem natureza constitutiva e não retroage para modificar a responsabilidade penal por fatos pretéritos.

2. A incapacidade civil não implica inimputabilidade ou semi-imputabilidade penal, sendo indispensável a comprovação de que, ao tempo da ação, o agente era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato.

3. A reiteração de tese já apreciada e rejeitada em ações revisionais anteriores não autoriza nova modificação da condenação transitada em julgado.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”;
CP, arts. 26, parágrafo único, 121, § 2º, I e IV, 14, II, 69;
CPP, arts. 621, III, e 625, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1834877/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 21.03.2022, DJe 25.04.2022;
STF, HC 101.930/MG, Rel. Min.ª Cármen Lúcia, 1ª Turma, j. 27.04.2010, DJe 14.05.2010;
TJRS, Embargos Infringentes e de Nulidade nº 70084910991, Rel. Des. José Ricardo Coutinho Silva, j. 31.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal ajuizada pela defesa de A
NTÔNIO RICARDO VILELA MATTEDI
, condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca da Serra/ES à pena de 42 anos e 8 meses de reclusão, como incurso nas sanções do art. 121, §2º, I e IV, por duas vezes, e art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

O requerente postula pela redução da pena pelo reconhecimento e aplicação da causa de diminuição da semi-imputabilidade, prevista no parágrafo único do art. 26 do CP.

Para tanto, o requerente alega a existência de prova nova, nos termos do artigo 621, III, CPP, consistente no trânsito em julgado da ação cível nº 0007307-52.2006.8.08.0048, que reconheceu a incapacidade definitiva do requerente para os atos da vida civil, nomeando-lhe curador.

Decisão (ID 15866337) deferindo o benefício de gratuidade da justiça.

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à d. Procuradoria de Justiça, que emitiu parecer (ID 16122691) opinando pelo não conhecimento do pedido revisional ou, subsidiariamente, pela sua improcedência.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de revisão criminal ajuizada pela defesa de
A
NTÔNIO
RICARDO VILELA MATTEDI
, condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca da Serra/ES à pena de 42 anos e 8 meses de reclusão, como incurso nas sanções do art. 121, §2º, I e IV, por duas vezes, e art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

O requerente postula pela redução da pena pelo reconhecimento e aplicação da causa de diminuição da semi-imputabilidade, prevista no parágrafo único do art. 26 do CP.

Para tanto, o requerente alega a existência de prova nova, nos termos do artigo 621, III, CPP, consistente no trânsito em julgado da ação cível nº 0007307-52.2006.8.08.0048, que reconheceu a incapacidade definitiva do requerente para os atos da vida civil, nomeando-lhe curador.

Decisão (ID 15866337) deferindo o benefício de gratuidade da justiça.

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à d. Procuradoria de Justiça, que emitiu parecer (ID 16122691) opinando pelo não conhecimento do pedido revisional ou, subsidiariamente, pela sua improcedência.

O feito se encontra maduro para julgamento, consta da presente ação a certidão de trânsito em julgado, que segue acostada no ID 15823650, e o advogado do requerente possui instrumento procuratório nos autos, consoante consta do ID 15851538.

A defesa invoca como fundamento do seu pedido revisional o inciso III do art. 621, do CPP, que estabelece que:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

(...)

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

O requerente postula pela redução da pena pelo reconhecimento e aplicação da causa de diminuição da semi-imputabilidade, prevista no parágrafo único do art. 26 do CP.

Para tanto, o requerente alega a existência de prova nova, nos termos do artigo 621, III, CPP, consistente no trânsito em julgado da ação cível nº 0007307-52.2006.8.08.0048, que reconheceu a incapacidade definitiva do requerente para os atos da vida civil, lhe nomeando curador.

Consoante a denúncia, o requerente, juntamente com seu filho e outros três elementos não identificados, fazendo uso de arma de fogo, efetuaram disparos de arma de fogo contra três vítimas, das quais duas delas vieram a falecer.

A defesa do requerente interpôs apelação Criminal de nº 048099076811, que restou desprovida em julgamento perante a Segunda Câmara Criminal.

Transcrevo a ementa do referido Acórdão:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, (DUAS VEZES) E ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, C⁄C O ARTIGO 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL - ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS ANTE O LAUDO PSIQUIÁTRICO - ALUSÃO A SEMIIMPUTABILIDADE DO ACUSADO - INOCORRÊNCIA - APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Se a decisão dos jurados tem um mínimo respaldo nas provas existentes nos autos, não pode a corte revisora anulá-la, sob pena de negar vigência ao princípio constitucional da soberania do júri popular. 2. Assim, a cassação do veredicto popular, por manifestamente contrário à prova dos autos, só é possível quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório. 3. No caso, verifica-se pela conclusão do laudo médico psiquiátrico, bem como pelas demais provas dos autos, que foi possível aos jurados optarem por um juízo condenatório, afastando as hipóteses previstas no art. 26, parágrafo único, do Código Penal. 4. Ademais, conforme dispõe o artigo 182, do Código de Processo Penal, o juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte. 5. Apelação desprovida. (TJES, Classe: Apelação, 048099076811, Relator : JOSÉ LUIZ BARRETO VIVAS, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 20/01/2010, Data da Publicação no Diário: 08/03/2010).

Infere-se que a tese de redução da pena por reconhecimento da causa de diminuição da semi-imputabilidade da pena foi objeto de irresignação recursal, sendo exatamente a mesma tese arguida pela defesa na presente revisão criminal.

Além disso, verifico o ajuizamento de outras duas revisões criminais anteriores, tombadas sob os números 0022817-40.2015.8.08.0000 e 00009883-16.2016.8.08.0000, julgadas por este Colegiado, em que também foi analisada a mesma tese aqui ventilada.

Nesse contexto, o requerente alega que a situação atual se diferencia dos julgamentos anteriores diante da
existência de prova nova
, nos termos do artigo 621, III, CPP.

Em sua inicial o requerente afirma que, “
após o transito e julgado da sentença condenatória,
sobreveio no ano de 2024, sentença judicial proferida pela vara única da Fazenda Pública Estadual/Registro Público/ Meio Ambiente, ação nº 0007307-52.2006.8.08.0048
, que entendeu conforme orientado por perito médico nomeado pelo Estado, que " O requerente é portador de Transtorno de Personalidade Anti-Social - CID F60.2, Transtorno de Personalidade Emocionalmente Instável (tipo impulsivo) - CID F60.30 e Transtorno de Ajustamento (ou desaptativo - por estresse, com perturbação de outras emoções) CID F 43.23, que devido a este grave transtorno emocional com agressividade, incontrolável, temperamento explosivo, representa um risco para a sociedade, e o torna incapaz de forma total e definitiva para toda e qualquer atividade. Seu quadro clínico foi agravado, sem dúvida, pelo seu trabalho na Polícia Militar do Espírito Santo, caracterizando, assim, a presença de doença ocupacional
".

Referida sentença concluiu pela incapacidade do requerente para os atos da vida civil evidenciando a necessidade de ser curatelado.

O primeiro ponto a ser analisado é quanto à necessidade da presente ação ser conhecida, eis que, apesar da reiteração do tema, debatido em três julgamentos anteriores, o requerente traz à presente demanda elemento novo que ainda não havia feito parte dos julgamentos pretéritos.

Dessa forma, “concessa venia” ao entendimento da d. Procuradoria de Justiça, entendo que a presente revisão criminal deve ser conhecida.

No entanto, em que pese os novos contornos da questão, entendo que a sentença proferida pela Vara Única da Fazenda Pública Estadual/Registro Público/ Meio Ambiente, na ação nº 0007307-52.2006.8.08.0048, que considerou o requerente incapacitado para os atos da vida civil e reconheceu a necessidade de curatela, não tem o condão de desconstituir a coisa julgada na ação penal na qual o requerente foi condenado.

Importante destacar que a referida sentença possui natureza constitutiva, produzindo efeitos prospectivos, não havendo possibilidade de se desconsiderar ou de se mitigar a responsabilidade penal do requerente por crime praticado no distante ano de 2005.

Nesse sentido, a orientação do STJ é no sentido de
“ter a sentença de interdição natureza constitutiva, pois não se limita a declarar uma incapacidade preexistente, mas também a constituir uma nova situação jurídica de sujeição do interdito à curatela, com efeitos ex nunc
” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1834877 SP 2019/0257017-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO , Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Portanto, a referida sentença cível não tem o condão de desconstituir a coisa julgada existente na ação penal originária, até mesmo porque a questão da semi-imputabilidade já foi analisada e rejeitada em outras três oportunidades.

No mesmo sentido:

EMBARGOS INFRINGENTES. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL . ACÓRDAO QUE REJEITOU A PRELIMINAR DEFENSIVA DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM DO PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. VOTO VENCIDO QUE ACOLHIA A PRELIMINAR E DETERMINAVA A SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU
. Embora a existência de processo de interdição da pessoa do réu no juízo cível, com nomeação de curador provisório, tem a incapacidade civil âmbito diverso da criminal, podendo se limitar, por exemplo, apenas, à gestão patrimonial. Além disso, para a instauração de incidente de insanidade mental em sede penal, deve haver fundada dúvida da incapacidade do agente de entender o caráter ilícito do fato e de se determinar de acordo com esse entendimento . Na espécie, tendo em vista que o próprio juízo a quo, o qual procedeu à colheita da prova em contato direto ao acusado, considerou não haver qualquer indício capaz de ensejar dúvida sobre sua higidez mental, a ausência de instauração de incidente de insanidade mental não representa cerceamento de defesa. EMBARGOS INFRINGENTES DESPROVIDOS, POR MAIORIA. (TJ-RS - Embargos Infringentes e de Nulidade: 70084910991 CAMAQUÃ, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Data de Julgamento: 31/03/2021, Sexta Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/09/2021).

Destaco que o voto de relatoria do julgamento da apelação ressaltou que “
o acusado, na oportunidade em que foi ouvido na fase plenarial (fls. 634/638), não demonstrou qualquer distúrbio capaz de justificar o entendimento ilícito dos fatos apurados
”.

Além disso, “
na

avaliação médico-psiquiátrica a que foi submetido o apelante, os peritos foram acordes em concluir que, embora apresentasse personalidade emocionalmente instável, à época dos fatos possuía consciência e lucidez, mantendo sua capacidade de entendimento, não havendo sequer indicação de internação em hospital psiquiátrico de custódia
”.

Da mesma forma, segundo a jurisprudência do STF, “
A circunstância de o agente apresentar doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado (critério biológico) pode até justificar a incapacidade civil, mas não é suficiente para que ele seja considerado penalmente inimputável. É indispensável que seja verificar se o réu, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento (critério psicológico).
" (STF,
HC 101.930/MG
, Rel. Min.a CÁRMEN LÚCIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 27/04/2010, DJe 14/05/2010).

Dessa forma, não verifico suporte jurídico para a pretensão revisional, devendo ser mantida intacta a condenação e a dosimetria da pena.

Ante o exposto,
CONHEÇO e JULGO IMPROCEDENTE
a presente revisão criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a e. Relatora.

É como voto.